Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709707-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA GOUVEIA BATISTA AGRAVADO: MARCOS FLAVIO MENDES RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO REGIMENTAL, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MARCOS FLÁVIO MENDES RAMOS (parte originariamente agravada) contra decisão que deferiu a penhora de 8% da sua remuneração/proventos recebidos da Polícia Militar do Distrito Federal, abatidos apenas os descontos legais (ID 15803143). Em suas razões recursais (ID 13636610), o agravante assevera que o entendimento jurisprudencial que admite a penhora parcial da remuneração do devedor não é unânime, existindo julgados que mantêm o entendimento da impenhorabilidade destas verbas. Afirma que a penhora no patamar fixado pela r. decisão impossibilita a sua subsistência mínima, impedindo-lhe de ter uma vida digna. Sustenta que a pandemia causada pelo COVID-19 vem gerando incerteza sobre o futuro, tendo que ajudar a sua família, o que elevou os seus gastos. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para revogar a penhora dos seus proventos e, no mérito, a confirmação da liminar. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para o deferimento da tutela liminar pleiteada pelo agravante. Conforme indicado na r. decisão, a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, vem sendo mitigada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que o bloqueio de parte da remuneração não prejudique a subsistência ou a dignidade do devedor. Nesse sentido, transcrevo recentes julgados do Tribunal da Cidadania: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de de penhora sobre vencimentos/proventos do agravante, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas da União, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1566623/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) Nesse mesmo sentido, assim vem decidindo esta e. Turma, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. PENHORA DE SALÁRIO. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Diante do entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada-devedora e eventual salário auferido, uma vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1242761, 07005594620208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VENCIMENTOS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR (ARTIGO 85, §14, DO CPC). EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS (ARTIGO 833, §2o, DO CPC). CABIMENTO. RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. Conforme contemporâneo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp. 1.582.475/MG, Corte Especial), a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc., do art.833, IV, do Código de Processo Civil, admite exceção, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade 2. Preservado o mínimo existencial e dignidade do executado, a penhora de remuneração para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mostra-se cabível e constitui exceção à mencionada regra do Art. 833, IV. 3. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1233105, 07242286520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Na análise do pedido liminar do agravo de instrumento, observou-se que o ora agravante é policial militar do Distrito Federal e percebe a remuneração bruta mensal de R$10.799,01. Dessa forma, diante de sua média salarial, concluiu-se que a penhora de 8% do salário não afetaria a sua sobrevivência ou a sua dignidade. Sustenta o devedor que a jurisprudência que admite a penhora parcial dos proventos não é pacífica; contudo, conforme supra destacado, o Superior Tribunal de Justiça e esta c. Corte de Justiça vêm de forma reiterada admitindo a possibilidade de constrição do salário, desde que observados os requisitos da medida, principalmente, a garantia da dignidade do devedor. Dos elementos probatórios juntados pelo agravante, ainda que em sede de cognição preliminar, constata-se que o devedor não foi capaz de comprovar gastos essenciais de elevada monta que serão afetados com a penhora parcial de seus proventos, não havendo nos autos evidências do comprometimento de sua subsistência ou dignidade. Ademais, observa-se que a parte promove o pagamento da mensalidade de seus dois filhos maiores de idade (ID 15923665 e 15923666), o que, a priori, não é despesa essencial. Outrossim, por ser o recorrente Policial Militar do Distrito Federal, está aberta a ele a possibilidade de realizar serviço voluntário, o que elevaria a sua remuneração e ajudaria a manter o seu orçamento, mesmo com a penhora de parte de seu salário. Por fim, quanto à alegação sobre as incertezas trazidas pela pandemia causada pelo Coronavírus – COVID-19, constata-se que a parte é servidor público e não teve seus vencimentos afetados e tampouco comprovou gastos extraordinários decorrentes das medidas adotadas pelo governo distrital. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não resta evidenciada a probabilidade do direito e, dessa forma, resta incabível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator